Tribunal: TJPA
Processo: 0007770-07.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007770-07.2019.8.14.0004

APELANTE: DIEMERSON ALMEIDA PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: FERNANDA SOARES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa em regime inicial semiaberto pelo cometimento do crime inserto no art.157, §2º, II, do CP e absolveu pela prática do delito previsto no art.307 do CP com fundo no art.386, V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o afastamento da negativação do vetor das circunstâncias do crime no âmbito da 1ª fase de dosimetria da pena, considerando a alegação defensiva de que inexistem provas suficientes acerca da utilização de arma branca (faca) durante a ação delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas, raciocínio jurídico extensível na hipótese de valoração do vetor circunstâncias do crime como desfavorável, como no caso em exame.

4. Na espécie, em que pese a arma branca não tenha sido apreendida no momento da abordagem policial ao réu e este tenha negado na delegacia que portava o artefato durante a ação delituosa, os elementos probatórios amealhados aos autos apontam de forma coesa e harmônica quanto ao emprego da arma branca para viabilizar a consumação do ilícito penal, considerando as declarações prestadas pela vítima em ambas as fases da persecução penal e o depoimento em juízo de uma das testemunhas policiais que atuou na diligência que resultou na prisão em flagrante do réu, ficando prejudicado o interrogatório judicial do apelante diante da decretação da pena de revelia.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpria à Defesa a prova da alegação quanto à suposta ausência de potencialidade lesiva do artefato por configurar mera simulacro, o que restou impossibilitado nos autos diante da ausência de apreensão do objeto.

6. Redimensionada de ofício a pena de multa para resguardar proporcionalidade com a pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena de multa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
157, §2º, II, 307; CPP, art.386, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DIEMERSON ALMEIDA PANTOJA
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática dos
crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e art. 307, ambos do Código Penal
(ID 22620082 – fls.01/02).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a condenação à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa em regime inicial semiaberto pelo cometimento do crime inserto no art.157, §2º, II, do CP
e absolvição pela prática do delito previsto no art.307 do CP com fundo no art.386, V, do CPP (ID 22620168).

Em suas razões recursais (ID 22620185), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo a fim de que seja afastada a negativação do vetor das circunstâncias do crime no âmbito da 1ª fase de dosimetria da pena, pois, segundo a Defesa, inexistem provas suficientes acerca da utilização de arma branca (faca) durante a ação delitiva.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 22620187).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24583413).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

Em suas razões recursais (ID 22620185), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo a fim de que seja afastada a negativação do vetor das circunstâncias do crime no âmbito da 1ª fase de dosimetria da pena, pois, segundo a Defesa, inexistem provas suficientes acerca da utilização de arma branca (faca) durante a ação delitiva.

Nessa linha, o apelante argumenta que: (i) a vítima não conferiu certeza se a faca utilizada era verdadeira ou simulacro, considerando que foi abordada de costas; (ii) o artefato não foi encontrado em poder do réu; (ii) o apelante nega que tenha cometido o crime mediante o emprego da faca.

Não assiste razão à Defesa.

Em que pese a arma branca não tenha sido apreendida no momento da abordagem policial ao réu e este tenha negado na delegacia que portava o artefato durante a ação delituosa, observo que os elementos probatórios amealhados aos autos apontam de forma coesa e harmônica quanto ao emprego da arma branca para viabilizar a consumação do ilícito penal.

A análise da instrução processual denota que restou incontroversa a utilização de arma branca como instrumento de grave ameaça durante a empreitada criminosa, eis que a vítima prestou depoimentos uníssonos em ambas as fases da persecução penal quanto à utilização do artefato, bem assim a testemunha policial Wander Klebson Almeida da Silva corroborou em juízo com as suas declarações, indicando que o ofendido relatou que o réu empunhava uma faca no momento do crime, ficando prejudicado o interrogatório judicial do apelante diante da decretação da pena de revelia (ID 22620102).

Nesse contexto, importante ressaltar que é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas.” (STJ, AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.), raciocínio jurídico extensível na hipótese de valoração do vetor circunstâncias do crime como desfavorável, como no caso em exame.

Nesse cenário, cumpre esclarecer que a redação original do art.157, §2º, I, do CP previa a elevação da pena no patamar de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade) caso houvesse o emprego de arma branca como instrumento de violência ou grave ameaça. Contudo, tal dispositivo foi revogado pela Lei nº. 13.654/2018, com entrada em vigor em 24/04/2018, de modo que a utilização de arma branca apenas foi alçada novamente à causa de aumento de pena pelo advento da Lei nº.13.964/2019 (Pacote Anticrime), com entrada em vigor em 23/01/2020, que introduziu o art.157, §2º, VII, ao Código Penal.

Desse modo, restando cabalmente provado o cometimento do crime de roubo mediante utilização de arma branca, mostrou-se escorreito o procedimento do juízo sentenciante ao utilizá-la como fundamento para o recrudescimento da pena-base conforme tese jurídica fixada no âmbito do Tema Repetitivo nº.1.110, do STJ, considerando que os fatos delituosos se sucederam em 06/10/2019 (denúncia de ID 22620082 - fls.01/02).

De outro vértice, consigno que cumpria à Defesa a prova da alegação quanto à suposta ausência de potencialidade lesiva do artefato por configurar mera simulacro, o que restou impossibilitado nos autos diante da ausência de apreensão do objeto.

Mutatis mutandis,
esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência já se firmou no sentido de que “a pretensão de decote da majorante [de emprego de arma de fogo] sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.” (STJ, REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Assim, havendo prova cabal e inconteste acerca da utilização da faca durante a ação delitiva, devida a mantença do vetor circunstâncias do crime como desfavorável no âmbito da 1ª etapa de dosimetria da pena. Logo,
nego provimento ao recurso
.

Por dever do ofício, esclareço que
quantum
de elevação da pena adotado pelo Juízo
a quo
se mostrou correto, eis que instrumentalizou um dos índices jurisprudencialmente concebidos para o recrudescimento da pena-base – 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO

Reexaminando detidamente a dosimetria da pena, constato que, na 3ª fase, o Juízo
a quo
aplicou corretamente o índice de 1/3 (um terço) em virtude da incidência da majorante do concurso de agentes (art.157, §2º, II, do CP); contudo, dosou a sanção penal em
05 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Nessa esteira, depreendo que o valor fixado à título de dias-multa não guarda proporcionalidade com a pena corpórea, motivo pelo qual a redimensiono de ofício, dosando-a no patamar de
58 (cinquenta e oito) dias-multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena de multa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026